Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010308-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. JOÃO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES
PACIENTE(S): ROBSON DE ARRUDA PRATES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON DE ARRUDA PRATES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE – no 1015117-30.2020.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 90638472).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2); o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 90638464), com documentos (ID 90638465/ID 90638472).
Relatos.
Em 30.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação do Órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...] De suma importância mencionar que periculosidade do agente é evidenciada por ser contumaz no cometimento de infrações penais da mesma natureza, vez que responde ação penal pela prática do crime de lesão corporal com violência doméstica (Pje 0006794-53.2020.811.0002) e registra inquérito policial por injúria e ameaça (PJe 1002497-49.2021.811.0002), todos contra a mesma vítima, conforme folha de antecedentes do Id. 537770963.
Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”: [...]
Compulsando os autos vê-se que as medidas protetivas de urgências, em favor de Mara Cristina da Costa Duarte, contra Robson de Arruda Prates, deferida em 18/06/2020 (Id. 33837015) e prorrogada em 09/12/2020 (id. 45493669), pelo Juízo Especializado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, determinavam “in verbis”: [...]
Note que o representado foi devidamente intimado da manutenção das medidas protetivas de urgência em 15/01/2021 (id. 47368170)
Apesar de ciente das consequências legais em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, Robson descumpriu as referidas medidas ao enviar mensagens para vítima, bem como para os seus familiares, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.92595 (id. 53694466). [...]
Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBSON DE ARRUDA PRATES, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. [...].” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – PJE – no 1015117-30.2020.8.11.0002)
Em 5.4.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] a periculosidade do agente é evidenciada por ser contumaz no cometimento de delitos dessa mesma natureza, vez que ele ostenta condenação pelo crime de lesão corporal com violência doméstica (Processo 0006794-53.2020.811.0002) e ainda possui dois inquéritos policiais pela prática de crimes âmbito da violência doméstica, todos contra a vítima Mara, consoante folha de antecedentes criminais.
Conforme já relatado, o acusado foi devidamente intimado das medidas protetivas de urgência e, apesar de ciente das consequências legais em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, descumpriu as referidas medidas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n.o 2021.92595 A medida extrema busca principalmente garantir a vida da vítima, bem como sua integridade física, tendo em vista a gravidade dos fatos relatados nos autos. Além disso, a Defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento de modificação fática ou jurídica que permitam a reanálise da decisão (artigo 316 do Código de Processo Penal), com o intuito de afastar os fundamentos da Prisão Preventiva. [...]
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, e MANTENHO a prisão preventiva do acusado Robson de Arruda Prates. [...].” (Glenda Moreira Borges, juíz de Direito - ID 90638472)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Mara Cristina da Costa Duarte, extraída do descumprimento de ordem protetiva [paciente enviou mensagens para a vítima e seus familiares], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ação penal por lesão corporal no ambiente familiar (PJE – no 0006794-53.2020.811.0002) e inquérito policial por injúria e ameaça (PJE – no 1002497-49.2021.811.0002), todos contra a mesma vítima.
O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018), ao menos em análise liminar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes, em sede liminar, ao se considerar que o paciente enviou mensagens para a vítima 3 (três) meses após ser intimado da imposição de medidas protetivas (N.U 1015117-30.2020.8.11.0038), a evidenciar “que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO